Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-39.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000466-39.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA DE LOURDES QUADROS

Advogado(s)
:
PAULO LEONARDO MEDINA BASTOS, CLAUDIO DE SENA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

NÃO COMPROVAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N° 382 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO
NA FORMA FIXADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. para objetar sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais, intentada por Maria de Lourdes Quadros, que alegou não ter contratado os empréstimos consignados, com descontos em seu beneficio previdenciário.

A sentença declarou a inexistência dos contratos, a cessação definitiva dos descontos, condenou o Banco à devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se o Banco conseguiu comprovar a existência e validade dos contratos de empréstimos consignados dos quais decorreram os descontos no benefício previdenciário da autora/apelada; (ii) definir se é devida a repetição de indébito e a indenização por danos morais; e (iii) se o valor fixado como indenização por danos morais observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cumpre destacar que relação entre as partes é regida pelo código consumerista, impondo ao Banco/apelante a responsabilidade de comprovar a regularidade dos contratos, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A ausência de comprovação da contratação válida dos empréstimos consignados torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ensejando a devolução dos valores indevidamente descontados, conforme consignado na sentença.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização ou contratação válida, caracteriza dano moral presumido.

6. O valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de condenação do réu/apelante por dano moral, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação improvido.

Tese de julgamento:

8. Cabe ao fornecedor provar a regularidade e validade de contratos que originem débitos questionados pelo consumidor, sobretudo em se tratando de relação de consumo.

Demonstrado o ilícito, é cabível indenização a título de danos morais, devendo o valor fixado observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o que se verifica no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC: art. 14, CPC: art. 99,§ 3º,

Jurisprudência relevante citada
: STJ: REsp 599.538/MA, REsp 1.662.366/SP,
TJBA: Ap. Cível nº 0000541-52.2013.805.0199

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000466-39.2023.805.0161, em que figuram como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
MARIA DE LOURDES QUADROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça